Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
me Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701485-38.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: FABRICIO GUMERCINDO VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FABRICIO GUMERCINDO VIEIRA, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de compensação por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento pelo INPC e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (ID 50411078). Na instância recursal, após publicação do acórdão e oposição de embargos de declaração, o recorrente junta termo de conciliação extrajudicial e requer a sua homologação (ID 54015664). Intime-se o recorrido para que se manifeste sobre o termo no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator